Tribunal: CARF
Processo: 10880.977965/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.977965/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.087 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
BIOLINS ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO QUE NÃO
HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Por ser ato administrativo praticado por autoridade administrativa titular da
Unidade da RFB que jurisdiciona a declarante da compensação, a sua revisão
compete exclusivamente á autoridade emissora do ato, em devida solicitação
de revisão do ato dirigida a esta autoridade.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO EM CONFRONTO COM DADOS
INFORMADOS EM DCTF. ÔNUS DA PROVA.
Para comprovar direito creditório alegado em declaração de compensação, em
confronto com dados informados em DCTF, em sendo todas estas informações
de responsabilidade do declarante, o ônus da prova é do declarante, a teor do
artigo 373, II do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabri na Coutinho Barbosa, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(Suplente Convocado) e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (Suplente Convocada).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.977965/2012-20
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.087 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977965/2012-20

Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ, por economia processual e por bem
descrever os fatos.
Trata-se da Declaração de Compensação (DCOMP) no 42356.85836.200510.1.3.04-0582,
transmitida pela empresa acima identificada para compensar os débitos ali declarados,
com base em crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de Cofins (código de
receita: 2172) da competência janeiro/2010. O pagamento em questão foi recolhido
através de DARF em 25/02/2010, no valor de R$ 33.810,72.

A Delegacia da Receita Federal de origem - Derat São Paulo – emitiu Despacho
Decisório eletrônico (fl. 8) de não homologação da compensação, fundamentando:

"A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 33.810,72.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada."

A empresa tomou ciência da não homologação da compensação em 13/11/2012 (fl. 74).

Em 13/12/2012, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 12 a 17)
firmada por procuradores da empresa JBS S.A, incorporadora da Biolins Energia S.A,
aonde referiu aos fatos e à decisão proferida, para, a seguir, apresentar os fundamentos
que entendeu possibilitarem a reforma do ato administrativo.

Alega, de forma resumida, que apresentou dois DACONs: o original, que indicou R$
33.810,72 a recolher a título de Cofins no regime cumulativo, que resultou no pagamento
do DARF com código de receita 2172, e DACON retificador, enviado em 17/09/2010, em
que indicou zero a recolher de Cofins.

Desta forma, entende que comprova-se pelo DACON que o valor de R$ 33.810,72 foi
indevidamente recolhido.

Acrescenta que incorreu no erro de não retificar a DCTF, razão pela qual o sistema
informatizado da SRF indicou que o débito indicado já teria sido utilizado para quitação
de débitos do contribuinte. Esclarece que, após o despacho decisório, a retificação da
DCTF não surtiria efeitos, motivo pela qual não restou outra alternativa à Recorrente
senão interpor a presente Manifestação de Inconformidade.

Além do DACON, entende a recorrente que corrobora o seu exposto a DIPJ da empresa,
cujo recibo do ano-calendário 2010 comprova que a empresa estava sujeita ao Lucro
Real, estando sujeita, portanto, à COFINS não-cumulativa.

Alega que erro não é fato gerador de tributo. Que houve equívoco da Recorrente que,
além de retificar o DACON do período, deveria ter retificado a DCTF.

Todavia, independentemente do equívoco da Recorrente, o crédito existe diante de não ter
havido fato imponível. Que a DCTF enviada com erro, e não retificada, não tem o condão
de fazer nascer a obrigação tributária se o fato imponível não ocorreu. Isto porque a
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.087 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977965/2012-20

relação jurídica tributária decorre da ocorrência, no mundo fenomênico, do fato descrito
em lei, a teor do disposto no art. 3o do CTN.
Por todo o exposto, requer que seja conhecida e provida a presente manifestação de
inconformidade para reformar totalmente o despacho decisório, para reconhecer in totum
o direito creditório.

Outrossim, requer que, durante todo o curso do presente feito, todas as publicações e
intimações sejam realizadas em nome de FABIO AUGUSTO CHILO, OAB/SP 221.616,
com escritório profissional sito à Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara,
São Paulo/SP, CEP 05118-100, inclusive para se fazer presente no julgamento e realizar
sustentação oral.

Em 13/12/2012, a recorrente apresentou petição (fl. 64) no sentido de aditar a
manifestação de inconformidade anteriormente apresentada, a fim de que no pedido
constem os seguintes termos:
"Por todo o exposto, requer que seja conhecida e provida a presente manifestação de
inconformidade para reformar totalmente o despacho decisório, para reconhecer in totum o
direito creditório, bem como homologar as compensações em questão."

Em que pese haver registrado, no carimbo de protocolo, que a "assinatura não confere c/
a assinatura da OAB" (fl. 12), a DRF de origem encaminhou o processo para apreciação
de DRJ (fl. 75), atestando, implicitamente, a validade e tempestividade da Manifestação
de Inconformidade.
É o relatório.
A DRJ/PORTO ALEGRE considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
Contra tal decisão, a então manifestante apresentou recurso voluntário dirigido a este
CARF, com as mesmas razões apresentadas em Manifestação de Inconformidade.
É o que bastava relatar.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do
RICARF, portanto, deve ser aceito.
A recorrente procura, diante deste CARF, desconstituir o ato administrativo
consubstanciado no Despacho Decisório Eletrônico, que não homologou a compensação
pleiteada por inexistência do crédito alegado, uma vez que, em função da não retificação da
DCTF (documento utilizado pelo sistema eletrônico para batimento das informações constantes
da DCOMP – Declaração de Compensção), o débito confessado havia sido quitado com o crédito
alegado, ou seja, o valor confessado em DCTF havia sido integralmente quitado via DARF.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.087 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977965/2012-20

Há que se esclarecer á recorrente que este CARF realmente possui decisões onde
se dispensa a retificação de DCTF, na defesa de suposto crédito alegado, desde que hajam
elementos probatórios suficientes para que se comprove, sem qualquer sombra de dúvida, a
idoneidade do crédito.
No caso presente, a recorrente alega que estaria sob o regime cumulativo da
COFINS, tanto que fez um recolhimento via DARF com código de receita 3172, entretanto,
declarou em DCTF que estaria sob o regime não cumulativo, fato este que, pura e simplesmente,
já seria suficiente para que se reconhecesse a certeza de seu crédito.
O que deve restar bem claro é que a DCTF constitui-se em confissão de dívida e
instrumento suficiente para constituição de crédito tributário nele fundamentado, portanto, para
que se trasmude tal situação de confissão de dívida para crédito liquido e certo, diante das regras
tributárias impostas, é imperativa a retificação da DCTF.
Didática a explicação do I. Julgador da DRJ :
No que se refere ao mérito, registre-se que o Despacho Decisório eletrônico baseou-se
nas informações prestadas pela própria contribuinte, em suas declarações DCOMP e
DCTF. A interessada busca reconhecimento de indébito de pagamento relacionado a
crédito tributário confessado em DCTF.
Nos sistemas internos da RFB, é possível verificar que, quando da análise/emissão do
Despacho Decisório, o valor do débito confessado em DCTF correspondia ao valor pago
(R$ 33.810,72). Conforme informado pela interessada, não houve entrega de DCTF
retificadora.
Cabe lembrar que, a partir da redação conferida pela Lei no 10.637/2002, ao art. 74 da Lei
no 9.430/1996, a compensação tributária passou a ser implementada pelo sujeito passivo
mediante a entrega de declaração de compensação (DCOMP), da qual constariam
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos. O efeito imediato
da declaração é a extinção do crédito tributário, ainda que sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
Nesses termos, a DCOMP se presta a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte
e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro a quem cabe, portanto, a responsabilidade
pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade tributária a sua
verificação e validação.
Em se tratando de declaração eletrônica, a verificação dos dados informados pela
contribuinte na DCOMP foi realizada também de forma eletrônica, cotejando-os com os
demais dados por ela informados à Receita Federal em outras declarações, bem como
com outras bases de dados mantidas pelo órgão (pagamentos, etc.), resultando no
Despacho Decisório ora em discussão.

Portanto, o que se pode verificar é que o processamento das informações é
totalmente eletrônico, desde a entrega da DCTF, passando pela entrega e análise da DCOMP, até a
análise dos dados e a emissão do Despacho Decisório Eletrônico.

Assim, o sistema está ajustado para que tais informações prestadas em DCTF e
DCOMP, de inteira responsabilidade do peticionante, sejam confrontadas e emitido o Despacho
Decisório.
Nestes termos, estamos diante de informações de responsabilidade do peticionante
que deve comprovar seu direito em sede de contencioso administrativo, a teor do disposto no artigo
373, II do Código de Processo Civil.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.087 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977965/2012-20

No caso presente, a recorrente se limitou a dizer que comprovam suas alegações o
DACON, o DARF recolhido e a sua DIPJ, sendo estes documentos insuficientes para tal
comprovação.
A recorrente deveria ter apresentado documentos fundados em lastro contábil
(lançamento em livros contábeis, documentos fiscais devidamente conciliados com sua escrita
contábil e fiscal), em conjunto com seus argumentos de defesa, o que não ocorreu.

Por derradeiro, por ser o ato administrativo Despacho Decisório Eletrônico de
exclusiva responsabilidade do titular da Unidade á qual se jurisdiciona a recorrente, para que este
seja revisto, deve ser apresentada á própria autoridade emitente do ato, a devida Solicitação de
Revisão do Despacho Decisório Eletrônico, objetivando seu cancelamento ou reforma, não sendo o
CARF o órgão competente para tal revisão.

Quanto ao pedido da recorrente de que as publicações e intimações, no curso do
presente feito, sejam realizadas em nome de seu procurador, "inclusive para se fazer presente no
julgamento e realizar sustentação oral", e encaminhadas para endereço diverso do seu domicílio
tributário, aplica-se ao caso a Súmula CARF no 110 (No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo), de obediência compulsória pelos julgadores
deste tribunal.

Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 109
DF CARF MF
Original